Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo : 0726943-12.2021.8.07.0000 DESPACHO Conforme certidão lançada em id. 28397115, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível de São Bernardo do Campo – SP, proferida nos autos n. 1018475-12.2021.8.26.0564. Não cabe ao TJDFT o julgamento de recurso interposto contra decisão de juiz de outros tribunais de justiça, competindo, no caso, ao respectivo órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme seu Regimento Interno, o julgamento do agravo de instrumento. Assim, devolvam-se os autos do processo para remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Intime-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador